Tribunal: TJBA
Processo: 8007105-89.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007105-89.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: DALMIR FLORENCIO PEDRA

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE VALENCA DA SILVA, INGRED JULIANNE MATO GROSSO DE SOUZA, LAILSON SANTOS MEDRADO DE ALMEIDA, NAISE LORENNA BATISTA SENTO SE DA SILVA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL À LUZ DOS PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. AFASTAMENTO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível, manteve sentença de parcial procedência em ação movida por Dalmir Florencio Pedra, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária por invalidez permanente. A embargante alega erro material e omissão na interpretação da cláusula de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), sustentando violação ao art. 757 do CC e desconsideração dos Temas 1.068 e 1.112 do STJ, bem como dos arts. 757, 765 e 766 do CC e da Súmula 609 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em erro material e omissão ao interpretar a cláusula de IFPD à luz do Tema 1.068 do STJ; (ii) definir se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1.112 do STJ e ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a distinção entre invalidez profissional e funcional, reconhecendo a aplicabilidade da cláusula de IFPD com base em interpretação contextualizada, considerando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor.

A decisão fundamenta que a cobertura securitária deve proteger o segurado contra a incapacidade para o ofício habitual, especialmente em contratos vinculados a profissões de risco, como a de policial federal, sob pena de esvaziar a finalidade do seguro.

A análise da perícia técnica atestando a invalidez uniprofissional justifica a manutenção da condenação da seguradora, sem que se configure erro material ou omissão.

Quanto ao Tema 1.112 do STJ e à responsabilidade do estipulante por dever de informação, o acórdão embargado aborda a questão de forma implícita ao aplicar as normas do CDC e afastar a alegação de má-fé do segurado, considerando a ausência de exigência de exames prévios e a proteção ao consumidor.

A mera oposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A tentativa da embargante configura nítido inconformismo com a decisão e pretensão de rediscussão do mérito, inviável na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A interpretação da cláusula de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) em seguro de vida coletivo deve considerar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor, especialmente quando vinculada ao exercício de profissão de risco.

A negativa de cobertura com base em capacidade para outros atos da vida civil restringe indevidamente o objeto contratual e contraria a finalidade social do seguro.

A ausência de exigência de exames prévios e a não comprovação de má-fé do segurado afastam a alegação de omissão sobre o dever de informação nos termos do Tema 1.112 do STJ.

A oposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 757, 765 e 766; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 47 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.068; STJ, Tema Repetitivo nº 1.112; STJ, Súmula nº 609; TJBA, EDcl no Proc. 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23/08/2017; TJBA, EDcl no Proc. 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.
.